Tribunal: STF
Processo: ARE 1374209
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, e que as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do Juízo a quo. Assim, reporto-me aos seus termos, adotando-os como razões para decidir:



    (...)



    Mérito



    Não se pode dizer que a Lei nº 13.954/2019 veiculou a revisão geral anual prevista no art. 37, X da Constituição Federal, pois conforme textualmente disposto em sua ementa, buscou a reestruturação da carreira militar, ou seja, cuidou de modificação da estrutura de remuneração dos militares, e não da mera concessão de reajuste. Portanto, a concessão de percentuais diferenciados aos diversos postos ou graduações militares não ofende o princípio da isonomia. 



    A carreira militar é organizada com base na hierarquia e na disciplina (art. 142, CF), sendo que ‘As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.’ (art. 20, § 2º, da Lei 6.880/80). Veja-se que, ao mesmo tempo em que concedeu reajuste nos soldos mais baixos, a Lei nº 13.954/19 concedeu adicional de compensação por disponibilidade militar em percentuais diferenciados para os postos/graduções mais elevados, buscando, à toda vista, corrigir distorções. 



    Acresço a tais considerações que a pretensão da parte autora caracterizaria concessão de aumento, a infringir o estabelecido na Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.") e o disposto pelo artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal (o aumento de vencimentos só pode ocorrer em decorrência de lei de iniciativa do Presidente da República).



    Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, tenho que a pretensão externada neste feito não merece acolhida. 



    A Lei n° 13.954/2019 determinou o percentual dos reajustes de acordo com o plano de carreira militar e, portanto, em observância à hierarquia própria da organização militar constitucionalmente prevista, não havendo ofensa ao princípio da isonomia. 



    A previsão de percentuais escalonados do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, conforme posto ou graduação do militar previsto na tabela do Anexo II da Lei n. 13.954/2019, da mesma forma que a criação do referido adicional, detém natureza político-econômica, não cabendo ao Poder Judiciário, a não ser em casos de flagrante inconstitucionalidade, alterar plano de carreira militar, instituído por lei. 



    Com efeito, esse é raciocínio da Súmula Vinculante nº 37, que possui o seguinte texto: 



    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    Destaca-se que o mesmo entendimento estampado na Súmula Vinculante 37 fundamentou também a definição das seguintes teses de repercussão geral, igualmente vinculantes aos órgãos do Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC):



    (...)



    No caso, o escalonamento previsto na referida lei visa à própria concretização no plano infraconstitucional ao princípio da isonomia, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que a própria Constituição os desiguala. É perceptível que a escala considera a hierarquia e o tempo de carreira militar para diferençar os percentuais de incidência. 



    Desta forma, deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.317/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral da matéria suscitada no recurso já havia sido reconhecida por esta Corte, reafirmou a orientação fixada na Súmula nº 339 desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A conclusão desse julgamento foi assim noticiada no informativo de jurisprudência do STF:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, reafirmou o Enunciado 339 da Súmula do STF e deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão que estendera gratificação com base no princípio da isonomia. O Tribunal afirmou que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. Salientou que tampouco seria possível a equiparação salarial, a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo, quando o paradigma emanasse de decisão judicial transitada em julgado. Observou que, nos termos da Lei 2.377/1995 do Município do Rio de Janeiro, a gratificação de gestão de sistemas administrativos seria específica para os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração - SMA. Frisou que o recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da SMA, estaria em exercício em secretaria diversa. Dessa forma, não cumpriria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação da referida gratificação. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, quanto ao conhecimento do recurso. Pontuavam que o conflito de interesse teria solução final no âmbito do Poder Judiciário estadual, já que a controvérsia envolveria interpretação conferida à lei municipal e ao decreto que a regulamentara. Além disso, seria necessário revolver os elementos probatórios para assentar premissas diversas das constantes do acórdão recorrido. Vencido também no mérito o Ministro Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso extraordinário”. 



    Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula Vinculante nº 37 com o seguinte teor, in verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 1. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 942.064/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/3/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Policiais federais. Transformação da remuneração em subsídio. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Decesso remuneratório. Não ocorrência afirmada pelo Tribunal a quo. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Concessão de vantagem com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 967.840/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).



    Ressalte-se, também, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público. Desse modo, não cabe ao Judiciário com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos de forma diferente ao que disposto na lei. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 11.784/08. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 37, X, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 672.422/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/4/16). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010. A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 672.428/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. ÍNDICES MAIORES AOS MILITARES DE PATENTES MAIS BAIXAS. LEI 11.784/2008. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias é constitucional e não implica violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes: AI 612.460- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.05.2008; RE 576.191, Rel. Min. AYRES BRITTO DJe de 06.12.2010; RE 541.657, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21.11.2008; RE 307.302-ED, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 22.11.2002. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM APELAÇÃO. MILITAR. REVISÃO PERIÓDICA. REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INOCORRENTE. PRECEDENTES. 1.Tratando-se de reajuste remuneratório diverso daquela revisão periódica dos vencimentos dos servidores públicos insculpida no comando do inciso X do artigo 37 da CF/1988, reajuste setorial, inexiste violação ao Princípio da Isonomia. 2. Agravo improvido.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 672.420/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/2/13).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores Públicos. Reajustes setoriais. Possibilidade. Inocorrência a ofensa aos princípios da isonomia e ao reajuste geral de vencimentos. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 612.460/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente